Tribunal: TJSP
Processo: 1030708-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO COM CLÁUSULAS QUE AUTORIZAM DESCONTOS EM FOLHA. MESMOS EFEITOS PRÁTICOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO CORRENTE E REGULAR DO CARTÃO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. CABÍVEL A READEQUAÇÃO DO CONTRATO AO QUE SE PRETENDIA CELEBRAR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO.

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO COM CLÁUSULAS QUE AUTORIZAM DESCONTOS EM FOLHA. MESMOS EFEITOS PRÁTICOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO CORRENTE E REGULAR DO CARTÃO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. CABÍVEL A READEQUAÇÃO DO CONTRATO AO QUE SE PRETENDIA CELEBRAR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. AUTOR QUE SE BENEFICIOU COM A OBTENÇÃO DO CRÉDITO QUE PRETENDIA CONTRATAR. CONDENAÇÃO AFASTADA QUANTO A ESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.